Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-29.2021.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-29.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADRIAN GABRIEL NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 071.752.431-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA - CPF: 014.644.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NEUSA DA COSTA ERNST - CPF: 502.905.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SUENI ALVES DA SILVA - CPF: 015.884.471-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNST & ERNST - ME - CNPJ: 74.131.483/0001-08 (VÍTIMA), SEBALDO ERNST - CPF: 274.776.901-10 (VÍTIMA), SUENI ALVES DA SILVA - CPF: 015.884.471-89 (ASSISTENTE), MARIA NEUSA DA COSTA ERNST - CPF: 502.905.171-68 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA - CPF: 014.644.561-94 (ASSISTENTE), : VALDIVINO VITAL AMORDIVINO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo. Dosimetria da pena. Confissão espontânea. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal). O apelo busca a redução da pena, com fundamento na atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158), firmou entendimento vinculante no sentido de que a aplicação de atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 231, reforça esse entendimento, vedando expressamente tal redução.

5. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais da individualização da pena, mantendo-a no mínimo legal fixado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A confissão espontânea, como circunstância atenuante genérica, não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal. 2. A Súmula 231 do STJ permanece vigente e aplicável, vedando a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts.

65, III, “d”; 157.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231;

TJMT, N.U 0002271-60.2014.8.11.0017, j. 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adrian Gabriel Nogueira De Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Penal no 1000831-29.2021.8.11.0029, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID. 298956973 - Pág. 4).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal em decorrência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pelo Sentenciante ID. 298956975 - Pág. 6)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (ID.
298956979 - Pág. 7
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou

pelo desprovimento do recurso (ID 304213876 - Pág. 3).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, CONDUZINDO A PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. SÚMULA EM PLENA VIGÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa pleiteia, em síntese,
a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal em decorrência da atenuante da confissão espontânea.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)20.
Primeira fase:
tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa. 21.
Na segunda fase
, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena aquém do mínimo legal, permanecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa. 22.
Na terceira fase
, não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso. 23. Assim, fixo a pena final em 4 (quatro) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do art. 157, “caput”, do Código Penal para o réu Adrian Gabriel Nogueira de Souza. 24. Regime de pena: por se tratar de condenado primário e diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.”

ID. 298956973 - Pág. 4.

Verifica-se que, na segunda fase da dosimetria da pena, o Magistrado singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e considerou inexistirem circunstâncias agravantes. Todavia, manteve a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão, por já se encontrar no patamar mínimo legal.

Não obstante, a Defesa sustente que a pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, tal tese não prospera.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270/RS, com repercussão geral reconhecida, já se debruçou sobre o tema e fixou a tese vinculante de que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal cominado para o delito (Tema 158). Reafirmada, pois, a constitucionalidade do entendimento estabelecido no verbete acima, no sentido de que, mesmo diante de circunstâncias atenuantes, o magistrado deve respeitar os limites mínimo e máximo estabelecidos na legislação penal para cada tipo penal.

Além disso, em agosto de 2024, a Terceira Seção do STJ analisou três recursos especiais (REsp 1869764, 2057181 e 2052085) que propunham a superação (ou cancelamento) da Súmula 231. O Relator Ministro Rogerio Schietti defendeu a revisão do entendimento, argumentando que a súmula impede a efetiva aplicação das atenuantes previstas no Código Penal e pode resultar em penas desproporcionais.

Apesar dos argumentos favoráveis à revisão, a proposta foi rejeitada por maioria (5 votos a 4) e prevaleceu o entendimento de que apenas o Supremo Tribunal Federal (STF) poderia autorizar a redução da pena abaixo do mínimo legal, já que o STF fixou tese vinculante no Tema 158 da repercussão geral, alinhada ao teor da Súmula 231/ STJ.

Da mesma forma, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa de ré condenada pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), buscando a redução da pena em virtude da atenuante da confissão espontânea para aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea de modo a reduzir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, bem como nulidade da sentença condenatória no ponto em que se refere à dosimetria da pena por ausência de fundamentação e pelo reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na dosimetria realizada pelo douto magistrado sentenciante não foi reconhecida ou aplicada qualquer circunstância agravante ou qualificadora de motivo fútil em desfavor da recorrente, bem como devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais, ausência de interesse recursal.

As circunstâncias atenuantes, previstas no artigo 65 do Código Penal, configuram-se como elementos de ajuste da pena dentro dos limites legalmente estabelecidos, não tendo o condão de romper as barreiras normativas impostas pelo legislador na cominação abstrata.

A expressão "sempre atenuam a pena", prevista no artigo 65 do Código Penal, deve ser interpretada no sentido da obrigatoriedade de reconhecimento e valoração da circunstância atenuante quando presente no caso concreto, e não como autorização para a redução da pena aquém do mínimo legal.

Somente as causas de diminuição e aumento de pena, disciplinadas na terceira fase da dosimetria, possuem o potencial de promover a redução aquém do mínimo ou o incremento além do máximo legal, por possuírem patamares de redução ou incremento expressamente previstos em lei.

O entendimento sobre a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes está consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

(N.U 0002271-60.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)” grifo nosso.

Logo, nada a alterar na pena intermediária, que foi estabelecida em seu mínimo legal.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025